Tribunal: TCU
Processo: 000.140/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Anagé, BA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em virtude de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e arts. 2o, 11 e 12 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. considerar revel Elbson Dias Soares, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. deixar de prosseguir com o julgamento das contas; 9.4. arquivar o processo.